Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701913-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUALTER TAVARES NETO, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711799-63.2019.8.07.0001, em que figura como executado, na qual o MM. Juiz singular fixou os valores dos imóveis penhorados de acordo com a estimativa fornecida pelo ora agravante e aceita pelos credores/agravados, como também determinou a realização de leilão judicial. Aduz o agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que o cumprimento de sentença na origem é provisório e que há possibilidade de modificação do julgado, ante a interposição de Recurso Especial; b) que os imóveis penhorados foram avaliados indiretamente, ao arrepio do art. 872 do CPC; c) que a estimativa de valores veiculada em sua impugnação foi a título exemplificativo, com a juntada de 02 (dois) anúncios de imóveis similares, sendo ignorado o seu pedido de nova vistoria, considerando-se as peculiaridades e as benfeitorias realizadas nos referidos bens; d) que embora o Recurso Especial interposto não possua efeito suspensivo, o leilão se configura medida irreversível a causar-lhe dano irreparável, haja vista a possibilidade de arrematação pela metade do valor da avaliação, em 2a hasta; e) que não houve prestação de caução idônea, a violar o contido no art. 520, IV, do CPC. Afirma que a r. sentença exequenda estabeleceu obrigações recíprocas e que até a presente data os credores/agravados não cumpriram com a sua obrigação de fazer, consistente em providenciar o habite-se do imóvel discutido na ação de conhecimento; que por tal razão, há excesso de penhora, porquanto o imóvel objeto do litígio na fase de conhecimento continua na propriedade dos credores/agravados, sendo que este é capaz de garantir a execução provisória, sem necessidade de quaisquer penhoras adicionais. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, a designação da 1a hasta para o dia 04/02/2020, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Requer, assim, o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinado o cancelamento do leilão designado para os dias 04/02/2020 (1a hasta) e 07/02/2020 (2a hasta) e, no mérito, o provimento do recurso, determinando-se a suspensão do processo na origem até o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Preparo regular ID 13949503. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que encontram-se presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, haja vista tratar-se de cumprimento provisório de sentença com a possível arrematação de bens imóveis do devedor em leilão marcado para a data de amanhã, sem a devida cautela prevista no art. 520, IV, do CPC. Além disso, observo que os Recursos Especiais interpostos pelas partes sequer foram submetidos ao juízo de admissibilidade (APC n. 2014.01.1.065548-4), conforme informa o sistema informatizado de andamentos processuais deste e. Tribunal, o que afasta a hipótese prevista no art. 521, III, do CPC. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos alinhavados evidencia manifesto risco de dano grave ao recorrente, a par de outros argumentos que serão enfrentados em tempo oportuno, motivo pelo qual a concessão do efeito suspensivo é medida cabível e recomendável. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender o leilão dos imóveis penhorados na execução de origem, designados para os dias 04/02/2020 (1a hasta) e 07/02/2020 (2a hasta). Confiro à presente decisão força de mandado. Oficie-se ao juízo a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 19:03:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator